Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-26.2015.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000430-26.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VESLE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 03.861.701/0093-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), VESLE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 03.861.701/0093-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.o 1.002) – CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

2. Emissão de juízo de retratação. Recurso de apelação provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REAPRECIAÇÃO
do
“RECURSO DE APELAÇÃO”
n.o 0000430-26.2015.8.11.0007, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, aparentemente, contrariar a tese fixada no Tema n.o 1.002, do STF, já que entendeu não serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Denota-se do caderno processual que DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de curadora especial da empresa VESLE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, interpôs
“RECURSO DE APELAÇÃO”
contra a sentença proferida pelo Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, que nos autos da execução fiscal n.o 0000430-26.2015.8.11.0007, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em desfavor da parte apelada, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa executada, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e deixou de arbitrar verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao apelo, cuja ementa do acórdão restou assim grafada (ID. 154680163):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Contra esse acórdão, a Apelante interpôs
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO”
(ID. 155947682).

Distribuídos à Vice-Presidência deste Sodalício, a Excelentíssima Desa. Maria Erotides Kneip,, determinou o sobrestamento do trâmite do recurso extraordinário até julgamento da Repercussão Geral (Tema n.o 1.002), como se vê da decisão de ID. 158685656.

Em 24.08.2023, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação (ID. 179341186).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, interposto
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO”
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 155947682), a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não

eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público.

De outro lado, no dia
26.06.2023
, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros, confira-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)(grifo nosso)

Nessa esteira, é certo que tal entendimento, antes pacificado neste Tribunal, deve ser alterado, com vista a adequar à tese firmada pela Suprema Corte.

Desse modo,
REVEJO
o posicionamento, para aplicar o Tema n.o 1.002, do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Sendo assim,
in casu,
o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, como cediço, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir (total ou parcialmente) a execução, como na hipótese, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.o, do Código de Processo Civil.

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Forte nessas razões,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para adequar o acórdão ao novo entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002, e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença e, por conseguinte, condenar o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023